Tribunal: CARF
Processo: 13014.720120/2013-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13014.720120/2013-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.088 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de outubro de 2022
Recorrente
DENISE COELI ROCHA GOMES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea. Os simples recibos podem não fazer prova
absoluta da ocorrência do pagamento, devendo ser apresentados outros
elementos de comprovação, desde que expressamente solicitados pela
autoridade fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para restabelecer a dedução de despesa médica com a
Unimed Centro Sul Fluminense no valor de R$ 2.252,94.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir, transcrevo o relatório do acórdão no 12-58.279da 1a Turma da DRJ no
Rio de Janeiro/RJ (fl. 32).
“Contra a contribuinte acima identificada, foi lavrada a Notificação Fiscal de
lançamento de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF, fl. 05, relativa ao ano-
calendário de 2008, exercício de 2009, que apurou imposto suplementar de R$
5.795,37 a ser acrescido da multa de ofício e dos juros legais.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fls. 07/08, foi
considerada indevida a dedução de despesas médicas no valor de R$ 21.074,06, como
a seguir demonstrado:
Nome
Glosado
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13014.720120/2013-42
Fl. 52
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.088 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13014.720120/2013-42

Unimed Centro Sul Fluminense
R$ 7.074,06
Natasha Brauer Perocco
R$ 2.150,00
Rita de Cassia Mello Moraes
R$ 7.400,00
Rachel Moreira Fagundes
R$ 1.600,00
Livia Spoglianti de Souza Santos
R$ 2.850,00

R$ 21.074,06
Informou a autoridade fiscal responsável pelo lançamento que a glosa da
Unimed se deveu à falta de detalhamento dos beneficiários no comprovante; que as
glosas dos valores atribuídos a Rachel Moreira Fagundes, Rita de Cassia Mello
Moraes e Livia Spoglianti de Souza Santos ocorreram, porque os comprovantes
apresentados não possuem o endereço do prestador de serviço e a glosa do valor
atribuído a Natasha Brauer Peroco deveu-se aos comprovantes não possuírem o
endereço da prestadora e o seu número de habilitação junto ao Conselho Regional.
Cientificada do lançamento, apresentou a interessada a defesa, de fl. 02,
alegando, em síntese, que:
Apesar de os recibos não terem o endereço dos profissionais, os mesmos
retratam valores reais de serviços prestados.
Os profissionais foram procurados e complementaram os recibos com o
endereço e, no caso da sra. Natasha Brauer Perocco, também o registro no CRO.
Obedecendo à legislação vigente com a apresentação dos recibos dentro dos
requisitos legais, deixa de ser pertinente a glosa dos valores devidamente pagos.
Requer, por fim, a interessada que seja acolhida a impugnação com o
cancelamento do débito fiscal.

Após análise, a turma julgadora da DRJ acatou parcialmente os argumentos do
contribuinte. Do voto do acórdão recorrido:
“A dedução de despesas com saúde tem previsão legal no art. 8o , inciso II,
alínea “a” e § 2o da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, que assim dispõem:
(...)
Dessa forma, a contribuinte está obrigada a comprovar, de forma inequívoca e
mediante documentação hábil e idônea, a realização das deduções informadas na
Declaração de Ajuste Anual.
Na defesa, foi apresentada a declaração da Universidade Severino Sombra, fl.
23, na qual a instituição informa que a contribuinte, funcionária admitida em 02/09/96,
possui plano de saúde Unimed Centro Sul Fluminense, sendo descontado, em 2008, o
valor de R$ 7.074,06.
Ocorre que a glosa da fiscalização teve como motivação não terem sido
discriminados os beneficiários do referido plano. A declaração trazida ao processo não
indica se a contribuinte é a única beneficiária do plano ou se há outros dependentes
vinculados, impedindo o seu acatamento.
Quanto aos recibos emitidos por Rachel Moreira Fagundes, fls. 19/22, no valor
total de R$ 1.600,00; Rita de Cassia Mello Moraes, fls. 16/18, no valor total de R$
7.400,00 e Livia Spoglianti de Souza, fls. 11/13, no valor total de R$ 2.850,00, estes
foram complementados pelas profissionais, que acrescentaram o endereço, requisito
legal cuja ausência havia motivado a glosa, sendo, portanto, restabelecidas essas
despesas.
Fl. 53
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.088 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13014.720120/2013-42

Também está sendo acatada a despesa odontológica de R$ 2.150,00 dos
serviços prestados por Natasha Brauer Perocco, que complementou os recibos, fls.
14/15, com seu endereço e número do registro no Conselho Regional de Odontologia.
Dessa forma, com o acatamento da dedução de R$ 14.000,00, o lançamento
passa a ser o seguinte:
1) Rendimentos Declarados (DAA)
R$ 72.579,76
2) Total das Deduções Declaradas
R$ 28.451,18
3) Glosa de Deduções Indevidas
R$ 21.074,06
4) Deduções Restabelecidas
R$ 14.000,00
5) Base de Cálculo (1-2+3-4)
R$ 51.202,64
6) Imposto Apurado pela Tabela Progressiva Anual
R$ 7.494,80
7) Total do Imposto Pago Declarado
R$ 5.104,05
8) Saldo do Imposto a Pagar Declarado
R$ 445,37
9) Imposto Suplementar (6-7-8)
R$ 1.945,38
Pelo exposto, voto pela procedência em parte da impugnação, sendo mantido o
imposto suplementar de R$ 1.945,38, mais os acréscimos legais. “

Ciente do acórdão da DRJ em 17/09/2013, a contribuinte, em 15/10/2013,
apresentou recurso voluntário, fl. 42, no qual alega, em apertado resumo, que as despesas
médicas estão comprovadas pelos documentos apresentados. Anexa declaração da Universidade
Severino Sombra discriminando os valores por beneficiário do plano de saúde.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Do acima relatado, tem-se que o que resta para análise no presente julgamento é a
glosa das despesas médicas com Unimed Centro Sul Fluminense, no valor total de R$ 7.074,06,
glosa essa mantida na DRJ sob a justificativa de que o documento apresentado não discrimina os
beneficiários do plano.
Em sede de Recurso Voluntário, a recorrente junta aos autos declaração da
Universidade Severino Sombra discriminando os valores por beneficiário do plano de saúde,
conforme segue:
Denise Coeli Rocha Gomes - R$ 2.252,94
César Augusto Amaral Gomes - R$ 2.777,40
Jaqueline Rocha Gomes - R$ 2.043,72
Como nem César Augusto e nem Jaqueline Rocha são dependentes da
contribuinte declarados em sua DAA, a interessada só pode deduzir da base de cálculo do
imposto o valor referente ao seu próprio atendimento, ou seja, R$ 2.252,94.
Fl. 54
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.088 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13014.720120/2013-42

Assim sendo, deve ser restabelecida a dedução de despesa médica com a Unimed
Centro Sul Fluminense no valor de R$ 2.252,94.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e DAR-LHE
PARCIAL PROVIMENTO, conforme acima descrito, para restabelecer a dedução de despesa
médica com a Unimed Centro Sul Fluminense no valor de R$ 2.252,94.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 55
DF CARF MF
Original